Tribunal: CARF
Processo: 11634.720248/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720248/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.792 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
FAMA USINAGEM E INDUSTRIA EIRELI - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Exclusão do Simples. Excesso de Receita. Efeitos no ano calendário
subseqüente (2011). Ato Declaratório Executivo (ADE) O art.31, inciso II,
combinado com o art.3o, §4o. Inciso IV e V, todos da Lei Complementar
123/2006, mencionados no ADE, dispõe que os efeitos da exclusão de ofício,
motivada por excesso de receita em relação ao limite legal estabelecido neste
diploma legal, começam a operar a partir do ano calendário subseqüente àquele
em que for ultrapassado o limite.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Sérgio Abelson (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720248/2013-83
Fl. 1718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720248/2013-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/FNS, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2011.
O Ato Declaratório Executivo n. 19/2013 (fls. 1656), com efeitos a partir de
01/01/2015, se deu por força de apuração de receita bruta em montante superior ao permitido
para permanência neste sistema simplificado de pagamentos de tributos e contribuições federais
no ano calendário 2010.
O lançamento de ofício pertinente e relativo ao ano-calendário de 2010 foi
efetivado sob as regras do Simples Nacional, acompanhado no processo administrativo fiscal de
no 11634.720254/201331, ora julgado nesta sessão de julgamento e mantido integralmente a
exigência fiscal (Acórdão DRJ/FLNS no 34.621, de 11/04/2014).
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou
a exclusão retroativa fere dispositivos constitucionais e também os artigos 100 e 103 do CTN;
que mesmo sem ter transitado em julgado o auto de infração que imputou a omissão de receita
para a Requerente, já foi emitido o referido ADE; que um processo depende do outro; que o ato
de exclusão decorre de auto de infração (no outro processo, já citado) baseado em mera
presunção, se dirigindo às situações que motivaram o lançamento de ofício naquele processo;
além de alegar violações à princípios constitucionais.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls. 1687-
1691, que é legítima a exclusão da Interessada do Simples Nacional com efeitos a partir de 01 de
janeiro de 2011, não havendo o que se discutir neste processo quanto às causas que originaram a
exclusão da Impugnante daquele sistema, pois as questões pertinentes trazidas pela Impugnante
foram apresentadas pela mesma e discutidas naquele processo.
Destacou-se que não cabe a alegação não ser aceitável a retroatividade da decisão,
pois a lei que definiu, para cada situação excludente do SIMPLES NACIONAL, a época em que
os efeitos se fariam sentir.
Colocou a ausência de competência da instancia julgadora administrativa para
apreciar questões de legalidade e constitucionalidade.
Entendeu que restaram prejudicadas as demais argumentações da contribuinte e
dirigida para situações (preliminares ou de mérito) que dizem respeito àquele processo, uma vez
que tais questões foram comentadas naquele processo, ora julgado nesta data, sendo o crédito
tributário lá exigido integralmente mantido pela Turma de Julgamento, bem como que não há
qualquer cerceamento de defesa em virtude do outro processo constar apenso.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
1696-1711, reiterando alegações aduzidas na impugnação, trazendo a ilegalidade da exclusão do
Simples com data retroativa, o que contraria princípios constitucionais; trouxe o princípio da
inocência, o cerceamento de defesa e o dever da administração de anular o ato administrativo,
pautada na condição de que o ADE foi emitido antes de transitar em julgado o auto de infração
que imputou a omissão de receita.
Fl. 1719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720248/2013-83

Afirmou que a suposta omissão de receita foi imputada a recorrente, posto que a
autoridade administrativa lavrou auto de infração tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera
presunção, sem demonstrar, cabalmente, como era de sua competência, os elementos que
compõem o fato jurídico tributário. Afirmou que o fisco deve buscar a verdade material ao invés
de se esconder em frágeis presunções, imputando ao contribuinte deveres que lhe pertencem.
Por fim, requereu que o ADE n. 19 de 22 de abril de 2013 seja declarado nulo ou
improcedente.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, a empresa foi excluída do SIMPLES por meio do Ato
Declaratório Executivo no 19, de 22 de abril de 2013, por conta de excesso de receita bruta,
tipificada no inciso II do artigo 3o, c/c art.30, ambos da LC 123/2006, com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2011, conforme inciso IV do artigo 15 da Lei 9.317/96.
Assim, nos termos do citado dispositivo legal, a empresa excluída do SIMPLES
NACIONAL por excesso de receita bruta (no caso, no ano de 2010) não pode permanecer neste
sistema de pagamento simplificado no ano imediatamente subseqüente (ano de 2011).
A causa da exclusão está representada no processo administrativo de no
11634.720254/201331 (autuação, pelas regras do Simples Nacional, a título de omissão de
receita), litígio ao qual este está diretamente relacionado ao desfecho, uma vez que nele, o
lançamento foi mantido à unanimidade, nos termos do voto do Ilmo. Relator Nelso Kichel,
Acórdão 1301-003.627, em 12 de dezembro de 2018, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano calendário: 2010
PRESUNÇÃO LEGAL OMISSÃO DE RECEITA SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO
POR SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E EFETIVIDADE DE
ENTREGA.
O suprimento de caixa por numerário proveniente de empréstimo de sócio deverá ser
comprovado por documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, e deverá
estar lastreada na existência de disponibilidade dos recursos para o sócio mutuante.
Por se tratar de exigência fiscal fundada em presunção legal, somente se enquadram na
tipificação legal de omissão de receita, as hipóteses de suprimentos de caixa registradas
como proveniente das pessoas relacionadas no artigo 282 do RIR/1999, para os quais, a
empresa, intimada a comprovar a origem e efetiva entrega dos recursos, não logra fazê-
lo.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos (Súmula CARF no 95).

Fl. 1720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720248/2013-83

Por essas razões como bem esclarecido pelo Acórdão de origem, o excesso de
receita bruta verificado em um ano calendário, automaticamente empurra a contribuinte para
outra forma de tributação no ano calendário subseqüente, que não seja a sistemática pelo Simples
Nacional, de modo que o argumento pela inaceitável retroatividade da exclusão por parte da
Recorrente não tem razão de ser, uma vez que é a lei que definiu, para cada situação excludente
do SIMPLES NACIONAL, a época em que os efeitos se fariam sentir. No caso, causa até certa
estranheza tal alegação, uma vez que os efeitos da exclusão (a partir de 2011) são posteriores à
infração constatada (omissão de receita em 2010).
Inexistem motivos para reforma do acórdão de origem, razão pela qual o
mantenho por seus próprios e acertados fundamentos.
No mais, quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar
ferindo princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Pelas razões expostas, voto no sentido de indeferir a solicitação do contribuinte
ratificando a exclusão de ofício consignada no Ato Declaratório Executivo no 19,de 22 de abril
de 2013.
Neste seguir, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 1721
DF CARF MF
Documento nato-digital